Tribunal: TJPA
Processo: 0011338-56.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011338-56.2018.8.14.0104

APELANTE: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS, FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO, KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0011338-56.2018.8.14.0104.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA

APELANTES: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS E KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, §2-A, I E § 3º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB, POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, NA FORMA DO ART. 70, DO CPB). PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REGULARIDADE. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interpostos pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, §2-A, i e § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB, por duas vezes em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, do
CPB
, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, às penas de 16 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial fechado, buscando absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidades e revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias recursais consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) analisar a validade do reconhecimento de pessoas; (iii) aferir a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e ao emprego de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto, sobretudo diante da preclusão temporal e da oitiva de testemunha arrolada, em observância ao art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. O reconhecimento de pessoas independe do consentimento do acusado, por se tratar de ato probatório de natureza passiva, não abrangido pelo direito ao silêncio, sendo válido quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, ainda que haja eventuais irregularidades na fase inquisitorial.

5. No mérito, a condenação deve ser mantida, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por depoimentos firmes das vítimas, reconhecimentos reiterados e provas testemunhais, sendo assente a jurisprudência no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos.

6. Os álibis defensivos não se mostram idôneos, diante de contradições e ausência de comprovação suficiente para infirmar os elementos probatórios produzidos.

7. No tocante à dosimetria, verifica-se a necessidade de ajuste na valoração da culpabilidade, afastando-se, fundamentação inidônea baseada em elementares do tipo penal, tornando-a neutra.

8. É admissível a utilização de uma das majorantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando presentes múltiplas causas de aumento, sem configuração de bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

9. Mantidas as demais fases da dosimetria, com incidência da majorante do emprego de arma de fogo (fração fixa de 2/3) e da causa de diminuição da tentativa, bem como do concurso formal, impõe-se o redimensionamento da pena final.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena definitiva dos apelantes para 15 anos e 25 dias de reclusão, além de 78 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade processual; o reconhecimento de pessoas independe do consentimento do acusado e, quando corroborado por outros elementos probatórios, é apto a embasar condenação; a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais; e é possível a utilização de majorante sobejante como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que respeitado o princípio do ne bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226 e 563; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 625.284/SP; HC 598.886/SC; AgRg no REsp 1.963.652/SC; AgRg no HC 642.042/SP; HC 873.403/RJ; AgRg no AREsp 1.577.702/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0011338-56.2018.8.14.0104.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO-PA

APELANTES: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS E KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN CORREA FARAON

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS E KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breu Branco-PA
que condenou os apelantes as penas de
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além 119 (cento e dezenove) dias-multa,
em regime

inicial
fechado,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, §2-A, I, e §3°, II, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, todos do CPB.

Narrou à denúncia
(id.32006613),

No dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 22h05, no município em questão, o denunciado Kevin Wallyson Silva dos Santos, em companhia de um comparsa, tentou subtrair bens das vítimas Joelma Pereira Appolinario e Franciane Lima Mendes Rios. O crime ocorreu na rua do Cartório Eleitoral, onde Franciane estava dentro de um carro e Joelma estava ao lado do veículo.

Um homem, descrito como forte, de estatura média, moreno claro, com tatuagem no braço e camisa preta, abordou Joelma com um revólver calibre .22, exigindo seu celular. Joelma informou que não tinha celular, e o criminoso então apontou a arma para a cabeça de Franciane, que estava dentro do carro. O criminoso disparou, mas Joelma empurrou o braço do agressor, fazendo com que o tiro atingisse apenas o veículo. Durante todo o tempo, o criminoso chamava as vítimas de "vagabundas" e ameaçava suas vidas. O comparsa, Kevin Wallyson Silva dos Santos, que pilotava uma motocicleta, instigava o criminoso a atirar e ir embora. Após o disparo, o criminoso desferiu coronhadas na cabeça de Franciane e nas costas de Joelma antes de fugir. As vítimas contataram a polícia, que iniciou buscas e encontrou Kevin Wallyson Silva dos Santos na PA-263, próximo à Farmácia Estrela, conduzindo a motocicleta utilizada no crime. Ele foi levado à delegacia, onde as vítimas o reconheceram como um dos autores do crime. Outras duas vítimas também o reconheceram como autor de um roubo anterior.

A denúncia foi aditada e narrou que com a continuação das investigações, foram identificados os comparsas de Kevin Wallyson Silva dos Santos: Elivelton Estumano Ozeias e Felipe Pereira do Nascimento. Elivelton foi identificado como a pessoa que anunciou o assalto com uma arma de fogo, tentando subtrair bens das vítimas e tentando ceifar suas vidas. Felipe Pereira do Nascimento teria participado ativamente do crime, emprestando sua motocicleta a Kevin, ciente de suas práticas delitivas.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 157, §3º, incisos II, c/c art.14, II, do CPB.

Auto de Reconhecimento de Pessoa do réu KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS. (id.32006615-pág.10-12; 32006616-pág.1)

Auto de Reconhecimento de Coisa. (id.32006616-pág.3-7)

Boletim de Ocorrência Policial. (id. 32006616-pág.8)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.32006616-pág.10)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.32006617-pág.6; 32006621-pág.6-7)

Denúncia e aditamento foram recebidos em 03/04/2019. (id.32006621)

Resposta à Acusação. (id.32006622)

Citação dos réus. (id.32006623-pág.10 e 14)

Termo de Audiência. (id.32006625; 32006627)

Memoriais do Ministério Público. (id.32006636)

Memoriais da Defesa. (id.32006638; 32006653)

A sentença foi prolatada (id.32006654) no qual
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
os denunciados
KEVIN WALLYSON SILVA e ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
pela prática do disposto no
art. 157, § 2º, II, §2-A, I e § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB, por duas vezes em
concurso formal de crimes, na forma do art. 70, do CPB. A
BSOLVEU
o réu
FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO de todas as acusações, ante a ausência de provas, conforme art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais dos apelantes (id.32006663)
a Defensoria Pública requereu
: Preliminarmente: 1
) Nulidade por cerceamento de defesa
; 2)
Irregularidade no procedimento de reconhecimento;
No mérito
: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2)

Redimensionamento da pena-base aplicada; 2) Na terceira fase a redução do quantum aplicado.

Em sede de contrarrazões
(id.32006665), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.33212020), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito e no mérito pelo
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS E KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Breu Branco-PA
que condenou os apelantes as penas de
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além 119 (cento e dezenove) dias-multa,
em regime

inicial
fechado,
pelo crime tipificado no
art. art. 157, § 2º, II, §2-A, I, e §3°, II, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, todos do CPB.

PRELIMINARES

NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme se extrai dos autos, as testemunhas foram regularmente arroladas e intimadas, tendo havido redesignação de audiência. Contudo, não compareceram, não havendo demonstração de qualquer indeferimento arbitrário pelo juízo, mas sim ocorrência de preclusão temporal, decorrente da inércia da parte.

Ademais, uma das testemunhas indicadas foi ouvida, o que demonstra que não houve supressão do direito de defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Assim,
rejeito a preliminar
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO

A Defesa se insurge contra o reconhecimento, sob a alegação de que não houve o consentimento do réu para ser reconhecido.

Não merece acolhimento a referida preliminar.

O reconhecimento do réu não depende de seu consentimento
, por se tratar de ato de natureza probatória inserido na atividade persecutória do Estado, regido pelo interesse público na apuração da verdade real.

Sob a perspectiva normativa, o reconhecimento de pessoas encontra disciplina no
art. 226 do Código de Processo Penal
, que estabelece um procedimento a ser observado (descrição prévia da pessoa, colocação ao lado de semelhantes, entre outros). Trata-se, portanto, de
ato formal vinculado à regularidade procedimental
, e não à anuência do acusado.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
o reconhecimento pessoal independe do consentimento do investigado ou réu
, pois não se insere no âmbito do direito ao silêncio ou da vedação à autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
). Isso porque o ato não exige comportamento ativo de confissão, mas apenas a
submissão passiva à identificação
, o que não viola garantias constitucionais.

Nesse sentido, o STJ tem decidido que:

“O reconhecimento pessoal do acusado, ainda que realizado sem sua concordância, não enseja nulidade, porquanto não constitui meio de autoincriminação, mas procedimento probatório submetido ao contraditório.” (AgRg HC 625.284/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. 15/06/2021)

“O reconhecimento de pessoas não se submete ao direito ao silêncio, por não exigir comportamento ativo do acusado, consistindo em ato de identificação, que não depende de sua anuência.” (HC 598.886/SC – STJ – 6ª Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 27/10/2020)

No mesmo rumo, os tribunais pátrios reconhecem que o acusado
não pode se opor à realização do reconhecimento
, pois tal ato não implica violação ao princípio da não autoincriminação, diferentemente do interrogatório, em que há proteção direta ao direito de não produzir prova contra si.

Todavia, cumpre destacar que a jurisprudência também evoluiu para exigir
maior rigor na observância do procedimento do art. 226 do CPP
, especialmente após precedentes recentes do STJ, que passaram a considerar o reconhecimento irregular como elemento probatório
fragilizado
, exigindo
corroboração por outras provas independentes
para embasar eventual condenação.

Ademais, a Corte Superior também consolidou entendimento de que
eventuais irregularidades no reconhecimento extrajudicial não implicam nulidade automática da prova
, sobretudo quando o ato é posteriormente
confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

“Eventuais irregularidades no reconhecimento realizado na fase inquisitorial não implicam nulidade automática, sobretudo quando corroboradas por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.” (AgRg no REsp 1.963.652/SC – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 07/02/2023)

No caso concreto:

houve reconhecimento na fase inquisitorial;

o ato foi
ratificado em juízo
, sob contraditório;

os relatos das vítimas são coerentes e convergentes;

há corroboração por testemunhas e policiais.

Os autos de reconhecimento de Kevin seguem as formalidades essenciais (descrição prévia, termo lavrado com testemunhas), e o reconhecimento judicial das vítimas Joelma e Franciane reforça a prova, sem violação ao
nemo tenetur
ou consentimento obrigatório, pois se trata de ato passivo.

Ademais, a condenação
não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento
, o que afasta eventual nulidade.

Nesse sentido, o STJ tem decidido que o reconhecimento irregular não invalida a condenação quando amparado por outros elementos probatórios (HC 598.886/SC e AgRg no AREsp 1.054.280/PE).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

1.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, o conjunto probatório é robusto.

A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de reconhecimento, fotografias das lesões e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos relatos firmes das vítimas, que descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos e identificaram os apelantes.

Trago à colação as declarações das vítimas prestadas em juízo:

A vítima
JOELMA PEREIRA APOLINÁRIO
, narrou, conforme termos da sentença: (id32006662-págs.5-6)

“QUE foi vítima do crime, estando presente no local dos fatos juntamente com Franciana, que também foi vítima; Que estava do lado de fora do carro, conversando com Franciana, a qual estava sentada no banco do motorista; Que a porta do motorista do carro estava aberta; Que dois indivíduos em uma moto se aproximaram; Que um deles, portando uma arma de fogo, a abordou e exigiu seu celular; Que no momento afirmou não possuir celular, momento em que o assaltante armado se dirigiu a Franciana; Que Franciana gritou para que ela entrasse no carro e fechasse a porta; Que entrou no carro, passando por cima de Franciana, mas sem dar a volta no veículo; Que o assaltante armado, então, deu a volta no carro e entrou pela porta dianteira do lado do passageiro; Que o assaltante apontou a arma para a cabeça de Franciana e exigiu o celular; Que estava sentada entre Franciana e o assaltante, com as pernas sobre o colo de Franciana; Que o assaltante engatilhou a arma, momento em que ela levantou a mão dele; Que o assaltante disparou a arma, mas o tiro acertou o carro; Que o assaltante estava de cara limpa; Que chegaram ao local duas meninas em uma moto; Que o assaltante que estava na moto com o assaltante armado gritou para ele atirar e fugir; Que houve um segundo disparo; Que os assaltantes então fugiram do local; Que conseguiu visualizar o rosto do assaltante que pilotava a moto; Que reconheceu o piloto da moto quando a polícia o prendeu e o colocou dentro da viatura, cerca de 30 a 40 minutos após o ocorrido; Que a testemunha também afirma que reconheceu o assaltante armado posteriormente, através de fotografia na delegacia e também pessoalmente, em outro momento; Que afirma não ter dúvidas de que o indivíduo das fotos e o que viu na delegacia era o mesmo que efetuou os disparos dentro do carro; Que o reconhecimento do assaltante que pilotava a moto ocorreu no mesmo dia do crime, enquanto o reconhecimento do assaltante armado ocorreu no dia seguinte, pela manhã; Que não tem nenhuma dúvida de que os indivíduos que reconheceu foram os que participaram do crime.”

A vítima
FRANCIANE LIMA MENDES RIOS
declarou, conforme termos da sentença: (id32006662-pág.6)

“QUE afirmou que foi vítima de uma tentativa de latrocínio, ocorrida na noite do dia em questão, quando se dirigia a uma costureira; Que, por volta das 20h, trafegava com seu veículo quando este apresentou problemas mecânicos, parando próximo ao Cartório Eleitoral; Que contatou o mecânico responsável pelo conserto, mas este não pôde atendê-la de imediato; Que permaneceu dentro do carro, temendo a falta de iluminação e a possibilidade de assaltos na região; Que ela entrou em contato com sua amiga, Joelma, pedindo que a acompanhasse até a chegada do mecânico; Que Joelma chegou ao local acompanhada de sua filha e uma amiga da filha; Que inicialmente, as três permaneceram fora do veículo, mas Franciane, preocupada com a segurança, pediu que entrassem; Que logo em seguida, as filhas de Joelma saíram para comprar cigarros, deixando Franciane e Joelma sozinhas no veículo; Que dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram; Que o garupa da moto desceu, anunciou o assalto e exigiu o celular de Franciane; Que jogou o aparelho embaixo do banco, mas o assaltante entrou parcialmente no carro, pela porta do motorista, e começou a revistar a área do painel e o colo de Franciane; Que Joelma tentou fechar a porta do carro para impedir a entrada do assaltante, mas acabou presa entre a porta e o banco, com as pernas para fora do veículo; Que o assaltante, então, deu a volta no carro e entrou pela porta do passageiro, sentando-se ao lado de Franciane; Que apontando a arma em sua cabeça, o assaltante continuou exigindo o celular; Que Joelma, que estava sentada sobre as pernas de Franciane, interveio, afirmando que elas não estavam com o aparelho; Que o assaltante engatilhou a arma, ameaçando atirar; Que nesse momento, Joelma, em um ato impulsivo, empurrou o braço do assaltante, ocorrendo dois disparos; Que os tiros atingiram o teto do veículo; Que o assaltante desferiu coronhadas na cabeça de Franciane e Joelma, causando ferimentos; Que a chegada das filhas de Joelma, em sua motocicleta, assustou os assaltantes, que fugiram do local sem levar nenhum pertence das vítimas; Que, inicialmente, não conseguiu reconhecer o indivíduo que a abordou, pois este usava um boné que ocultava parte de seu rosto; Que teve acesso a fotografias de suspeitos e reconheceu um deles como sendo o assaltante que efetuou os disparos; Que, no momento do reconhecimento fotográfico, teve dúvidas quanto à identificação; Que nunca viu pessoalmente o assaltante após o crime; Que Joelma reconheceu o assaltante que pilotava a motocicleta, tanto no momento da prisão, ocorrida na mesma noite do crime, quanto posteriormente, em um reconhecimento formal; Que Joelma também reconheceu o assaltante que efetuou os disparos, por fotografia e pessoalmente [...].

As vítimas foram contundentes que reconheceram KEVIN WALLYSON, como o condutor da motocicleta, tal reconhecimento ocorreu em delegacia, sendo ratificada em juízo. Quanto ao réu ELIVELTON, também fora reconhecido pela ofendida JOELMA, no qual afirmou perante o juízo, que ele foi o autor dos disparos que atingiram o teto do veículo, inclusive afirmando que KEVIN incentivava seu comparsa a atirar nas vítimas.

Observa-se ainda que os relatos prestados pelas ofendidas, foram coerentes e congruentes, descrevendo uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer contradição em seus depoimentos.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas ouvidas em juízo.

A testemunha
ANA PAULA APOLINÁRIO
, afirmou, conforme termos da sentença: (id32006662-pág.3-4)

“QUE presenciou o crime, tendo as vítimas sido sua mãe e a amiga dela, Franciane, conhecida como "Tica"; Que ouviu um disparo de arma de fogo enquanto passava próximo ao cartório; Que não estava presente no momento exato do crime, mas chegou ao local logo em seguida, encontrando os criminosos ainda próximos ao carro das vítimas; Que um dos criminosos já estava em uma moto Pop vermelha, enquanto o outro ainda se encontrava fora do veículo. Que avistar os criminosos, a testemunha, que estava em sua própria moto, acelerou em direção aos mesmos; Que indivíduo que estava na garupa da moto apontou a arma para ela e a ameaçou caso continuasse a persegui-los; Que reconheceu, na delegacia, o indivíduo que pilotava a moto, Kevin Wallyson.”

A testemunha
JAQUELINE TEIXEIRA BORGES
, declarou,
conforme termos da sentença: (id32006662-pág.3-4)

“QUE presenciou um assalto e que chegou ao local do ocorrido no momento em que um dos assaltantes ainda estava saindo do carro da vítima; Que chegou ao local de moto com uma amiga, Paula, e que ambas perceberam algo estranho: um carro parado no meio da rua com a porta aberta e uma moto próxima; Que ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um assalto; Que ficou paralisada e nervosa com a situação; Que ouviu um disparo de arma de fogo e que, em seguida, o assaltante que estava dentro do carro saiu correndo, montou na moto onde o outro assaltante o aguardava, e ambos fugiram; Que conseguiu visualizar o rosto do assaltante que pilotava a moto, mas não se recorda do rosto do assaltante que atirou; Que ele era moreno claro, um pouco forte, e vestia camisa de manga comprida e bermuda pretos, assim como o outro assaltante; Que, posteriormente, um dos assaltantes foi preso e que ela o reconheceu como sendo o que pilotava a moto no dia do assalto; Que não tem dúvidas de que o indivíduo preso era o que pilotava a moto no dia do crime, pois viu o rosto dele; Que quando chegou ao local do crime, um dos assaltantes já estava na moto e o outro ainda estava dentro do carro, saindo do veículo; Que o assaltante que estava com a arma olhou para ela e sua amiga, mas não chegou a apontar a arma em sua direção; Que a polícia levou o assaltante preso até o local do crime e que ela o reconheceu novamente; Questionada sobre o porte físico do assaltante que efetuou o disparo, a testemunha afirma que ele era forte, "quase gordo"; Que confirma que só reconheceu o assaltante que pilotava a moto, não tendo tido a oportunidade de ver o rosto do outro assaltante.”

Há ainda os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que levaram a prisão dos réus.

A testemunha
HUDSON GOMES VARGENS
, policial militar, relatou, conforme termos da sentença: (id.32006662-pág.4)

“
QUE foi acionado na noite do ocorrido para averiguar uma tentativa de latrocínio praticada contra duas vítimas que se encontravam em um carro; Que segundo informações preliminares, teria havido uma luta corporal e um disparo de arma de fogo durante o assalto; Que a testemunha encontrou o veículo das vítimas e colheu informações de que os suspeitos seriam dois indivíduos em uma moto; Que uma das vítimas descreveu um dos suspeitos como magro, alto e muito agressivo; Que o outro suspeito não foi identificado; Que, segundo a vítima, elas estavam paradas no carro, aguardando alguém, quando foram abordadas pelos suspeitos que chegaram em uma moto; Que um dos suspeitos se aproximou da porta do passageiro e anunciou o assalto, exigindo pertences como o celular; Que durante o assalto, houve uma luta corporal e um disparo de arma de fogo; Que, na sequência dos fatos, a equipe de inteligência da polícia conseguiu deter um dos suspeitos, posteriormente reconhecido como participante do assalto; Que, não se recorda se as vítimas viram os suspeitos na viatura ou somente na delegacia; Que ocorreu outro delito na mesma noite, mas não soube precisar qual dos dois fatos ocorreu primeiro: o assalto ao carro ou a ocorrência na residência; Que no que tange ao roubo apurados nos presentes autos, o depoente confirmou ter tido contato com as vítimas tanto no local do crime quanto na delegacia; Que não se recorda se as vítimas afirmaram categoricamente que os detidos eram os autores do crime.”

A testemunha
RONDINAL ALVES PRADO
, policial militar, narrou, conforme termos da sentença: (id.32006662-pág.4)

“QUE esteve presente na ocorrência de uma tentativa de roubo de um veículo, conforme mencionado em seu depoimento anterior; Que estava no local dos fatos, juntamente com as vítimas, no momento em que a Polícia Militar foi acionada; Que as vítimas informaram que estavam dentro do carro quando dois rapazes em uma moto se aproximaram; Que um dos indivíduos, armado, entrou no veículo enquanto o outro permaneceu do lado de fora; Que as vítimas relataram à testemunha que os criminosos tentaram levar seus pertences e que, durante a ação, um dos criminosos apontou a arma para a cabeça de uma das vítimas; Que uma das vítima reagiu, empurrando a arma para cima, momento em que o disparo foi efetuado; Que após o disparo, os criminosos se assustaram e fugiram do local; Que a testemunha também participou da detenção de um dos acusados e o conduziu à delegacia; Que não se recorda se as vítimas realizaram o reconhecimento do suspeito na delegacia; Que o reconhecimento foi feito pelos envolvidos em outra ocorrência que estava acontecendo simultaneamente; Que as vítimas da tentativa de roubo do veículo estavam presentes na delegacia, mas não se recorda se elas realizaram o reconhecimento; Que, durante a abordagem, o suspeito não estava armado e que não se recorda de nenhum objeto ter sido encontrado em posse do detido; Que não tem conhecimento se foi realizada perícia no veículo para verificar a marca do disparo; Que, em relação ao outro acusado, Filipe, a testemunha afirmou que se dirigiu à residência do indivíduo para verificar se ele realmente estava presente no local, conforme informações recebidas; Que a família do suspeito afirmou que ele não estava envolvido no crime; Que diante da negativa da família e da falta de reconhecimento por parte das vítimas, a testemunha não efetuou a prisão do suspeito; questionado sobre a conduta do filho do suspeito no momento da abordagem, a testemunha relatou que a abordagem foi tranquila e que, com base em sua experiência policial, acredita na versão apresentada pelo filho do suspeito; Que a prisão do indivíduo que foi conduzido à delegacia se deu com base no reconhecimento feito pelas vítimas da outra ocorrência, e que, caso as vítimas não o tivessem reconhecido, ele teria sido liberado.”

Os depoimentos dos policiais militares que fizeram parte da ocorrência apresentam coerência com os demais elementos de prova.

Saliento ainda, que os policiais civis foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes públicos
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

A testemunha de defesa
FLÁVIA MARIA DE SOUZA SANTOS
, arrolada pela defesa de KEVIN narrou, conforme termos da sentença (id.32006662-págs.7-8)

“QUE não possui qualquer relação de parentesco com os acusados; que conhece o acusado Kevin; que, no dia 27, Kevin a contatou por mensagem, dizendo que gostaria de vê-la antes de viajar para trabalhar; Que a testemunha trabalhava durante o dia e fazia estágio na UPA à noite, Kevin se dispôs a encontrá-la rapidamente na UPA; Que, por volta das 19h50, Kevin confirmou que iria à UPA; Que às 20h15, Kevin chegou à UPA acompanhado de um rapaz gordinho chamado Felipe; Que deixou sua colega de trabalho responsável por seus exames e foi conversar com Kevin; Que o encontro durou cerca de 15 minutos, tendo Kevin se despedido por volta das 20h30; Que Kevin recebeu uma ligação, possivelmente de sua esposa, e saiu para comprar comida antes de ir embora; Que tomou conhecimento da prisão de Kevin através de mensagens enviadas por Egon; Que Egon informou à testemunha que Kevin havia sido preso após sair da UPA; Que não sabe como Egon sabia o horário em que Kevin havia saído da UPA, mas Egon não respondeu; Que Egon também foi à UPA naquela noite, tendo estado com Kevin minutos antes de sua prisão; Que não sabe explicar por que Egon a contatou para informar sobre a prisão de Kevin, já que o contato entre eles era pouco frequente; Que conheceu Kevin no dia 13 de dezembro e Egon há mais tempo; Que eles estavam começando um relacionamento de amizade, mas sem muita intimidade; Questionada sobre o motivo da visita de Kevin à UPA, a testemunha afirmou que ele foi se despedir antes de viajar a trabalho; Que na UPA até as 23h, trabalhando na sala de raio-x, e não teve contato com as vítimas do crime; Que Egon, posteriormente, entrou em contato com a testemunha para solicitar que ela testemunhasse a favor de Kevin, afirmando que ele estava com ela no momento do crime; Que a testemunha concordou em depor, mas ressalta que não teria problema em recusar o pedido caso quisesse, dada a pouca intimidade com os acusados.

Em seu interrogatório o réu
KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS
, afirmou, conforme termos da sentença (id.32006662-pág. 8)

“QUE nega a autoria do crime que lhe está sendo imputado, alegando que não se encontrava na cidade no dia dos fatos (27 de dezembro); Que, nesta data, estava na cidade de Cardoso; Que possui provas que corroboram sua versão, como fotos, horários e testemunhas; Que retornou à cidade de Breu Branco a pedido de sua mãe, para passar o réveillon com ela e sua filha, tendo passado o Natal com sua esposa. Que havia passado os últimos três anos e três meses preso; Que confirma que estava na companhia do Sr. Felipe no dia 27 de dezembro, conforme relatado em outro processo. Que, nesse dia, dirigiu-se à UPA com o Sr. Felipe para se despedir de uma amiga, a Sra. Flávia, pois pretendia deixar a cidade; Que seu plano era ir para Minas Gerais, onde sua irmã lhe conseguiria um emprego, inclusive tendo conversado com sua advogada sobre a possibilidade de assinar em outro local; Que após chegar em Breu Branco às 14:00h, dirigiu-se à casa de sua mãe, que se encontrava na cidade de Canaã; Que, em seguida, encontrou-se com sua namorada, a Sra. Jarlene, levando-a para a casa da irmã, acompanhado do Sr. "Ego"; Que visitou a casa do Sr. "Ego" e de um primo falecido, antes de pedir ao Sr. Felipe que o levasse até a UPA para se despedir da Sra. Flávia; Que permaneceu na UPA por cerca de 10 a 15 minutos; Que, em seguida, foi com o Sr. Felipe comprar janta; Que durante o trajeto, o pneu da moto furou, sendo ele quem retornou para consertá-lo, momento em que foi abordado pela polícia. Que nega ter pilotado a motocicleta em qualquer momento, exceto quando o pneu furou, pois era mais magro e não queriam rasgar a câmara de ar do pneu; Que, na delegacia, preferiu não prestar declarações ao delegado, optando por falar diretamente com o juiz; Que nega o cometimento do crime, afirmando nunca ter possuído uma arma e que já cumpriu pena por seus erros passados relacionados ao tráfico de drogas; Que conheceu o Sr. Elivelton depois dos fatos, na cadeia; Que conhece a Sra. Flávia há bastante tempo, desde antes de sua prisão em 2015; Que a Sra. Flávia era namorada de um amigo e que a intimidade entre eles se desenvolveu após sua saída da prisão, em dezembro de 2018; Que sua esposa, Sra. Jarlene, estava com ele em Cardoso, tendo chegado à cidade no mesmo dia; Que se separou da esposa quando o Sr. "Ego" a levou para a casa da irmã; Que a Sra. Jarlene ligou pedindo que ele comprasse a janta e voltasse para dormir com ela; Que confirma ter sido preso por tráfico de drogas em Breu Branco em 2015, tendo saído em 2018; Que o Sr. Felipe, que estava com ele no dia dos fatos, é um rapaz tranquilo e que nunca se envolveu em nada de errado.”

O réu
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
, ao ser ouvido em juízo, por ocasião de seu interrogatório declarou,
conforme termos da sentença (id.32006662-pág. 9)

“QUE nega a autoria do crime que lhe está sendo imputado, alegando que não se encontrava na cidade no dia dos fatos (27 de dezembro de 2018); Que no dia dos fatos, nesta data, estava na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, tendo se mudado para lá após deixar a cidade; Que residia em uma vila no bairro Quintinópolis, juntamente com seu irmão e um amigo chamado Mateus, natural do Maranhão; Que permaneceu em Aparecida de Goiânia por sete meses; Que retornou para Breu Branco/PA após o ano novo, tendo passado o Natal em Goiânia; Que foi preso três dias após sua chegada na cidade; Que conhece Felipe apenas de vista, pois a cidade é pequena e todos se conhecem; Que, antes de ser preso, frequentava uma oficina onde Felipe trabalhava para realizar a manutenção de sua motocicleta.”

O réu
FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO
,
em seu interrogatório declarou
,
conforme termos da sentença

“QUE nega a autoria delitiva, afirmando não ter cometido nenhum crime e alegando não saber de nada a respeito dos crimes que ocorreram no dia 27 de dezembro de 2018; Que a moto encontrada com o acusado Kevin lhe pertencia; Que negou ter emprestado a moto, afirmando que havia dado a moto para Kevin apenas para que ele remendasse o pneu, enquanto ele esperava na casa da namorada de Kevin; Que o declarante relatou ter se encontrado com Kevin às 14h do dia 27 de dezembro de 2018, quando foi buscá-lo na rodoviária a pedido do próprio Kevin; Que após deixar Kevin em sua casa, o declarante foi para sua própria residência e só teve contato com Kevin novamente às 19h40, quando este lhe ligou pedindo para ser levado até a casa de sua namorada; Que o declarante buscou Kevin na casa de um amigo chamado "Ego" e, a caminho da casa da namorada de Kevin, no bairro Vilela, pararam para conversar com uma amiga chamada Flavinha e comprar comida em um restaurante; Que ao chegarem próximo ao destino, o pneu da moto furou. Que então decidiu ir a pé até a casa da namorada de Kevin, enquanto este remendava o pneu, pois era mais magro; Que conhece Elivelton apenas de vista, tendo-o visto algumas vezes na rua, mas há muito tempo não o via; Que a mãe de Elivelton morava perto de sua casa e que ele também morou lá por um tempo; Que conhece Kevin desde a infância, pois moravam na mesma rua e cresceram juntos; Que não soube informar se Kevin conhecia Elivelto; Que no dia do ocorrido, Kevin ligou para ele por volta das 19h40, pedindo para buscá-lo na casa de um amigo chamado "Ego" para levá-lo à casa de sua namorada; Que a caminho da casa da namorada de Kevin, no bairro Vilela, pararam na UPA porque Kevin queria conversar com uma amiga chamada Flávia; Que afirmou conhecer Flávia do bairro e que Kevin a conhecia; Que após a breve conversa com Flávia, Felipe e Kevin compraram comida e seguiram viagem; Que desconhece o motivo da conversa entre Kevin e Flávia, tendo apenas presenciado um breve cumprimento e conversa informal; Que só voltou a ver Kevin quando este saiu da prisão, tendo Kevin se mudado para perto de sua casa, onde sua mãe morava; Que foi buscar Kevin na rodoviária por volta das 14h, a pedido do mesmo, após ter chegado de uma viagem a Baião com sua namorada; Que após buscar Kevin na rodoviária, o deixou na casa de sua mãe, que fica próxima à sua residência; Que não viu a mãe de Kevin ao deixá-lo em casa e que foi para sua própria residência em seguida; Que por volta das 19h40, kevin entrou em contato com a testemunha por mensagem, pedindo para ser buscado; Que buscou kevin, mas que a namorada Kevin não estava mais na casa da mãe dele; Questionado sobre o paradeiro da namorada de kevin, o réu Felipe afirmou que ela já estava em sua própria casa e que não sabia quem a havia levado até lá; Que sabe onde era a casa da namorada de kevin.”

Ademais, os álibis apresentados pela testemunha de defesa e pelos réus apresentaram contradições relevantes, tendo em vista que a testemunha de defesa admitiu que sua versão foi construída a partir de mensagens e que soube da prisão por terceiros. Sua narrativa não encontra sustentação nos demais elementos de prova, tampouco afasta os reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas. Há ainda o fato que os argumentos trazidos pelos apelantes não restaram comprovados de forma idônea, apresentando inconsistências.

Não se verifica, portanto, dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

Assim,
afasto a tese defensiva e mantenho a condenação
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho parcialmente o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou três circunstância negativa aos réus (culpabilidade, antecedentes criminais e circunstância do delito), motivo pelo qual aplicou as penas-base acima do seu mínimo legal, para ao apelantes.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

O magistrado ao valorar negativamente a referida circunstância aos apelantes afirmou “
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como extremada, pois os acusados, utilizando de grave ameaça, tentaram subtrair de duas vítimas distintas os seus celulares, mediante violência física com coronhadas e disparo de arma de fogo com o fim de matar as vítimas, motivo pelo qual valoro-a negativamente
(textuais), entendo que os fundamentos utilizados são inidôneo tendo em vista ser
vedado utilizar elementos já previstos no tipo penal ou nas causas de aumento
para exasperar essa vetorial, razão pela qual torno-a
neutra.

Quanto às circunstâncias do delito
"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Entendo que não merece acolhimento o referido pleito.

De acordo com os documentos analisados, a jurisprudência brasileira permite que, na primeira fase da dosimetria da pena, o concurso de agentes seja considerado como uma circunstância judicial desfavorável. Isso é possível mesmo que o concurso de agentes também constitua uma causa de aumento de pena, desde que não haja bis in idem, ou seja, a mesma circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena em mais de uma fase do cálculo.

No presente caso, observo que o magistrado ao constatar duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) utilizou-se de uma causa de aumento (concurso de pessoas) na primeira fase, para negativar a circunstância do delito, tendo em vista o modus operandi empregado na prática delitiva, gerou maior temor às vítimas para assegurar a conduta criminosa, o que entendo que merece uma maior reprovação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE . PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA . APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos . II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n . 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art . 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO . ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo majorado . A defesa alegou a necessidade de redimensionamento da pena, especialmente em relação à majoração da pena com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) A admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir questões já decididas em apelação transitada em julgado . (ii) A legalidade da utilização de majorantes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso . 4. A utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do STJ. 5. A pena foi corretamente dosada, com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, sem qualquer afronta ao sistema trifásico de aplicação da pena. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 873403 RJ 2023/0434100-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

A fundamentação apresentada pelo juízo de origem é concreta e idônea, evidenciando maior reprovabilidade das condutas dos apelantes.

Persistindo duas circunstâncias negativas (antecedentes e circunstâncias do delito) em desfavor dos réus, procedo o redimensionamento das penas-base para
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além 122 (cento e vinte dois) dias-multa
, para cada apelante.

Segunda Fase – Inexistindo atenuantes ou agravantes para os réus, razão pela qual fixo as penas intermediárias no mesmo patamar anterior.

Terceira fase – Existindo uma causa de aumento (§2º-A, I, do art. 157, do CPB)

De acordo com o dispositivo legal art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal que assim prescreve:

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de
23/04/
2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

Trata-se de fração legal fixa, inexistindo margem de discricionariedade.

O crime fora cometido no dia
27/12/2018
, portanto, já na vigência da Lei nº 13.654/2018, o que deve ser aplicado o quantum de aumento de dois terços, no qual fixo em
38 anos, 10 meses e 20 dias, além de 203 dias-multa
, para cada apelante.

Existindo ainda uma causa de diminuição, pela tentativa, fixo a pena em
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa
.

Do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, o que torno a pena definitiva para cada
apelante
em
15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa
.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento
para
alterar
a pena final e definitiva, para
15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa,
para cada apelante, mantido os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026